Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-36.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual. Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Cerceamento de defesa. Rejeição. Contrato verbal de locação. Ônus da prova. Não demonstração. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de despejo c/c cobrança de aluguéis.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença recorrida, com a oitiva de testemunhas e realização de prova pericial; (ii) analisar a existência de contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes e de inadimplemento do réu, para fins de despejo e cobrança de aluguéis vencidos os vincendos; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé da parte ré.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado, sobretudo se a parte se quedou inerte quanto à intimação para produzir provas que entendesse necessárias. Preliminar rejeitada.
4. A ação de despejo pressupõe a existência de contrato de locação, ainda que verbal, cuja comprovação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, I a VII, do CPC
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 373; CC, art. 107; e art. 47, da Lei 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717080-68.2022.8.07.0009, Rel. Des(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/4/2025; TJDFT, 0702283-87.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17/7/2019.